Tribunal: TJDFT
Processo: 0722750-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pela agravante.
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão exercida por meio do agravo de instrumento e, estando esse recurso apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve ser o seu mérito, desde logo, submetido a julgamento.
3. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência.
4. A resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos.
5. Ressalte-se que o acervo probatório trazido a exame pela agravante não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão agravada, de modo que não é possível submeter ao exame deste Egrégio Sodalício, pois resultaria em supressão de instância.
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.